Tribunal: TJBA
Processo: 8000629-87.2019.8.05.0216
Classe: Apelação
Relator(a): EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão julgador: EDSON RUY BAHIENSE GUIMARAES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8000629-87.2019.8.05.0216 Órgão Julgador: Primeira Câmara Cível APELANTE: GERSON DOS SANTOS e outros Advogado(s): LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ, CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA APELADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. e outros Advogado(s):CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS, FELIPE D AGUIAR ROCHA FERREIRA, LUIZ CESAR DONATO DA CRUZ ACORDÃO DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS SIMULTÂNEAS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA CONTRATUAL E RESTITUIÇÃO DE VALORES. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO NÃO RECONHECIDO. DESCONTO INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. ÔNUS DA PROVA. FRAUDE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. DANOS MORAIS. MAJORAÇÃO. RECURSO DO RÉU DESPROVIDO. APELO ADESIVO DO AUTOR PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 - Apelações cíveis simultâneas interpostas por banco réu e por autor, em caráter adesivo, contra sentença que julgou procedentes os pedidos de declaração de inexistência de contrato de empréstimo consignado, restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em benefício previdenciário e indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2 - Há três questões em discussão: (i) saber se o contrato de empréstimo consignado foi regularmente celebrado, à luz da distribuição do ônus da prova; (ii) saber se a restituição dos valores descontados deve se dar em dobro, independentemente da comprovação de má-fé; e (iii) saber se o valor arbitrado a título de danos morais comporta majoração, consideradas as particularidades do caso. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 - O ônus de demonstrar a validade da contratação cabia à instituição financeira, nos termos do art. 373, II, do CPC, do qual não se desincumbiu, não tendo instruído a contestação com documentos aptos a comprovar a anuência do consumidor. 4 - A fraude na contratação de empréstimo bancário constitui fortuito interno, atraindo a responsabilidade objetiva do fornecedor, nos termos da Súmula nº 479 do STJ. 5 - A restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente independe da comprovação de má-fé do fornecedor, sendo suficiente a demonstração de conduta contrária à boa-fé objetiva e a ausência de engano justificável, conforme entendimento firmado pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, aplicando-se o art. 42, parágrafo único, do CDC. 6 - O desconto indevido em benefício previdenciário — verba de natureza alimentar — sem amparo em contrato legítimo ultrapassa o mero aborrecimento e configura dano moral indenizável. O valor de R$ 10.000,00 comporta majoração para R$ 15.000,00, em consonância com os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade e com os precedentes do STJ em casos análogos. 7 - A indenização por danos morais deve ser acrescida de correção monetária pelo IPCA/IBGE desde o arbitramento (Súmula nº 362/STJ) e de juros de mora pela taxa SELIC, descontado o índice de correção monetária, desde o evento danoso (Súmula nº 54/STJ), nos termos do Tema Repetitivo nº 1368/STJ e dos arts. 389, parágrafo único, e 406, § 1º, do Código Civil, com a redação da Lei nº 14.905/2024. Os valores a restituir devem ser corrigidos pelo IPCA/IBGE desde cada desconto indevido (Súmula nº 43/STJ), com juros de mora pela taxa SELIC desde a citação (art. 405 do CC). IV. DISPOSITIVO 8 - Recurso do réu a que se nega provimento. Apelo adesivo do autor a que se dá parcial provimento, para majorar a indenização por danos morais para R$ 15.000,00 e fixar os critérios de atualização monetária e de juros de mora sobre os danos materiais e morais conforme o Tema Repetitivo nº 1368/STJ e a Lei nº 14.905/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelações Cíveis Simultâneas nº 8000629-87.2019.8.05.0216, em que figuram como Apelantes e Apelados recíprocos GERSON DOS SANTOS e BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO DO RÉU e DAR PARCIAL PROVIMENTO AO APELO ADESIVO DO AUTOR, nos termos do voto do Relator.